Tribunal: TJES
Processo: 5016623-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso; Perda de Eficácia
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016623-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO HABITACIONAL COSTA DO SOL II

AGRAVADO: AIRTON BONISSON JUNIOR e outros (12)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COGNIÇÃO DO ÓRGÃO AD QUEM – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – OBRAS DE ACRÉSCIMOS REALIZADAS POR PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS – ALEGADO RISCO DE DESMORONAMENTO – LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE – RESPONSABILIDADE AINDA NÃO DIRIMIDA PELAS OBRAS NECESSÁRIAS À GARANTIA DA SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO – NECESSIDADE DE AVANÇAR À FASE INSTRUTÓRIA – REALIZAÇÃO DE OBRAS VISANDO O REFORÇO E A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA EDIFICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO NESTE PARTICULAR – PRETENDIDA DEMOLIÇÃO DOS ACRÉSCIMOS IRREGULARES – NECESSIDADE DE SE AVANÇAR NA FASE PROBATÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) No sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

2)
Em que pese ter sido anexado “Parecer Técnico” pelos agravados que, em linhas gerais, aponta a existência de diversas anomalias e outros danos ao Ed. Padre Anchieta, bem como aponta o Condomínio Costa do Sol II como responsável pela execução das obras necessárias a garantia da segurança da edificação, haja vista o “risco iminente de colapso”, trata-se de documento produzido unilateralmente e que, em última análise, não possui aptidão suficiente a compelir o Condomínio a promover o reparo de todo e qualquer espécie de vício ou anomalia, cuja presença na edificação tenha sido constatada pelo perito contratado para elaboração do laudo técnico.

3)
A valoração da prova técnica produzida pelos agravados, como prova inequívoca dos fatos constitutivos de seu direito, máxime no estágio inicial da demanda, tem como premissa ser desprovida de certeza, de modo que, não se revestindo de tal atributo, torna-se necessário estabelecer o contraditório – tal qual já ocorrido na demanda originária – e avançar à fase instrutória.

4)
No limiar em que se encontra a demanda originária, não pode ser considerada inequívoca a responsabilidade do Condomínio agravante pela reparação das anomalias constatadas em laudo técnico extrajudicial, sobretudo por ainda não haver prova contundente da origem das anomalias e da responsabilidade pela execução das obras que se fizerem necessárias.

5
)
Inexiste lastro probatório, notadamente, em sede de decisão antecipatória, para que se atribua ao Condomínio agravante a obrigação de sanar o extenso rol de anomalias apontadas no laudo pericial produzido unilateralmente pelos agravados (pedido 16, I, item “iii), além de ser açodado atribuir o surgimento dos vícios construtivos a alegada ausência de manutenção preventiva por parte do agravante (pedido 16, I, item “ii”), tornando-se necessário avançar à fase probatória.

6)
Em que pese a impossibilidade de reconhecer que a edificação padece de todos os vícios descritos pelos agravados e, ainda que efetivamente existam, que a sua sanação compete ao Condomínio agravante, o noticiado risco de desmoronamento tornou premente a necessidade de serem realizadas obras visando o reforço e a recuperação estrutural do Edifício Padre Anchieta, haja vista ostentarem maior potencial de causar risco aos condôminos.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Condomínio do Conjunto Habitacional Costa do Sol II
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, em “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada por
Airton Bonisson Júnior e outros (+13)
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que o condomínio requerido promova as medidas indicadas nos itens 16.I, item “i”, 16.I., item “ii” e 16.I, item “iii” da petição inicial, devendo comprovar, no prazo de 48hs, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deu início a efetivas providências para o imediato início das obras, inclusive no que tange à documentação necessária para que as atividades sejam iniciadas de imediato.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese:
(i)
não restou comprovada a sua responsabilidade para realizar os reparos determinados e nem tampouco a urgência relatada, uma vez que os agravados tiveram acesso ao laudo que elaborou, em 08 de novembro de 2023, e nada fizeram;
(ii)
a determinação para realização das medidas indicadas lhe impõe ônus significativo, eis que não se resumem em eliminar o possível risco, mas também efetuar a manutenção de acordo com o relatório unilateral elaborado pelos agravados, sem avaliar os custos e a logística de intervenções estruturais;
(iii)
a sua receita é em média de R$ 37.824,00 (trinta e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais) e o custo da obra representa quase 15 vezes o valor da sua arrecadação mensal, sem contar a inadimplência atual de 12%;
(iv)
o risco de irreversibilidade da medida também é flagrante, uma vez que o alto custo imposto poderá resultar no aumento da inadimplência, a tal ponto de nem sequer conseguir honrar as suas despesas básicas, tais como pagamento de salário de funcionários, faturas de água e de energia dos 24 (vinte e quatro) prédios etc;
(v)
o reforço estrutural do prédio seria uma medida menos gravosa e que eliminaria qualquer risco e permitiria assim a preservação da prova e a dilação probatória necessária para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório;
(vi)
não há provas suficientes da verossimilhança das alegações autorais e nem perigo da demora, considerando que os agravados deixaram transcorrer 10 (dez) meses para o ajuizamento da ação originária;
(vii)
o Ed. Padre Anchieta é um dos 24 (vinte e quatro) prédios que compõe o Condomínio e de seus oito apartamentos, somente 4 (quatro) estão ocupados (aptos. 101, 102, 401 e 402) e, destes, somente o agravado Magno reside no local;
(viii)
os agravados prestaram informações falsas acerca de seus endereços, porquanto 12 (doze) deles residem noutros locais, inclusive, em outro Estado;
(ix)
todos os problemas constatados e que precisam ser corrigidos são vícios construtivos foram ocasionados pelos próprios agravados, eis que, ao longo do tempo, realizaram obras de ampliação de seus apartamentos (denominado de “puxadinho”), inclusive com a construção do 5º pavimento, modificando totalmente a fachada e o projeto original do prédio;
(x)
os próprios agravados admitem que foram eles quem fizeram estas obras irregulares, sem projetos, ART’s, sem licença dos órgãos competentes e autorização, até porque as obras dependem de autorização de assembleia com quórum qualificado, o que não ocorreu;
(xi)
como as obras executadas pelos agravados implicam em acréscimo de área e sobrecarga da estrutura do prédio original, eis que um ‘novo prédio’ foi edificado por eles e ‘anexado’ indevidamente ao prédio original, por certo, a responsabilidade pelos reparos para evitar o colapso da estrutura compete a eles;
(xii)
está realizando obra de reforma da fachada de seus prédios desde abril de 2023, sendo que dos 24 (vinte e quatro) prédios, restam apenas seis para serem executados, dentre os quais o Ed. Padre Anchieta;
(xiii)
dos 24 (vinte e quatro) prédios que o compõem, somente dois possuem problemas de vícios construtivos decorrentes justamente das obras irregulares executadas pelos seus proprietários, sendo os Ed. Padre Anchieta e Ed. José do Patrocínio;
(xiv)
todos os outros prédios que não alteraram o projeto estrutural e nem o projeto original como fizeram os proprietários dos edifícios Padre Anchieta e José do Patrocínio, não possuem problema de estrutura;
(xv)
os pedidos dos agravados estão fundados em parecer técnico unilateral por eles elaborado, do que não teve conhecimento;
(xvi)
a decisão agravada está fundada em relatório produzido unilateralmente pelos agravados, de forma parcial, que não possui capacidade para imputar-lhe a obrigação pelos reparos do edifício;
(xvii)
o subscritor do laudo técnico não é engenheiro especialista em estrutura, o que por si só implica que ele não poderia emitir um relatório com considerações para as quais não é habilitado;
(xviii)
deve ser revogada a decisão que concedeu tutela de urgência diante da insuficiência de provas acerca de sua alegada responsabilidade para correção das irregularidades e dos riscos estruturais;
(xix)
as determinações contidas na decisão agravada extrapolam a mera eliminação do risco e abrangem a execução de obras de manutenção, num curtíssimo espaço de tempo, impondo-lhe um ônus significativo;
(xx)
é imprescindível a elaboração um projeto executivo de reforço estrutural e dado prazo exíguo concedido na decisão agravada, não será possível realizar uma avaliação completa do que precisa ser feito, eis que deve ser avaliado inclusive a demolição do que foi construído irregularmente pelos agravados, como uma das soluções do problema;
(xxi)
pelo orçamento apresentado, a obra teria uma duração mínima de 180 (cento e oitenta) dias e seria necessário assinar um contrato com prestações que, se divididas em doze meses, perfazem a quantia mensal de R$ 45.958,33, que é superior a sua arrecadação média mensal (R$ 37.824,00), tornando-se necessária a cobrança da taxa extra;
(xxii)
a realização das medidas indicadas conforme determinado pode resultar na eliminação de vestígios e provas que são fundamentais para a análise dos problemas apontados, sendo necessária a preservação do estado atual para verificação das alegações feitas nos autos;
(xxiii)
os problemas listados nos itens ii e iii não demandam urgência, eis que se trata de manutenção preventiva e, por isso, inexiste perigo da demora, podendo esperar a dilação probatória a fim de comprovar o que de fato precisa ser executado e o que compete a cada uma das partes da ação;
(xxiv)
numa simples inspeção visual é possível constatar que os apartamentos do Ed. Padre Anchieta dobraram de tamanho, sendo que os apartamentos do 4º andar, por terem construído o 5º andar, fez com que o tamanho do imóvel quadruplicasse;
(xxv)
são inúmeras as fotos no relatório que constam a descrição “acréscimo de área”, o que significa que as obras irregulares de ampliações dos apartamentos pelos agravados estão causando os problemas estruturais;
(xxvi)
as obras realizadas pelos agravados dependiam da autorização do conselho, nos termos do art. 23, “A”, da Convenção e da assembleia geral de condôminos, com quórum qualificado, o que não ocorreu;
(xxvii)
o acidente do dia 12/09/2024 se deu por culpa do morador do apartamento 402 do Ed. Vicente de Carvalho que construiu o 5º andar e uma cobertura de telhado sem autorização do Condomínio e não deu manutenção na cobertura ao longo dos anos;
(xxviii)
o desmoronamento do telhado do Ed. Vicente de Carvalho apenas demonstra a irresponsabilidade de pessoas que insistem em realizar obras sem acompanhamento técnico, sem projeto e etc., e colocam a vida de outras pessoas em risco;
(xxix)
existem alternativas menos gravosas que poderiam ser adotadas, como a realização de teste de sondagens e elaboração de projeto executivo estrutural, a fim de se verificar o que de fato precisa ser feito a fim de evitar colapso da estrutura, sem que se precise realizar as obras imediatamente, garantindo assim a preservação das provas e a segurança jurídica necessária ao processo;
(xxx)
os documentos juntados pelos agravados estão eivados de parcialidade, cujo objetivo ainda é desconhecido, para que seja contratada a obra pleiteada e que ela seja executada por um deles, no caso a EPF engenharia;
(xxxi)
deve ser atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até que se realize uma análise aprofundada dos fatos e responsabilidades, bem como até que se garanta a preservação das provas e o direito à ampla defesa, ou, alternativamente, seja determinado que os próprios agravados realizem as obras/serviços por eles pleiteados; e
(xxxiv)
no caso de se entender pela não revogação da decisão, seja determinada somente a realização de reforço estrutural descrito no item 16, I.i a fim de eliminar o risco porventura existente de colapso da estrutura, que consiste numa medida menos gravosa e que eliminaria qualquer risco e permitiria a preservação da prova e a dilação probatória necessária para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, com a sua posterior confirmação pelo Órgão Julgador.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Na exaustiva petição inicial da ação originária (Id 50556632), ajuizada por 14 (quatorze) proprietários de unidades autônomas do Ed. Padre Anchieta, que integra o conjunto habitacional Costa do Sol II, no bairro Itapuã, em Vila Velha/ES, é pretendida a concessão de tutela provisória de urgência a fim de que o Condomínio requerido executa, com máxima urgência, obras de reforço e recuperação estrutural necessários à correção de erros construtivos verificados no edifício, a fim de eliminar o risco de desmoronamento, conforme parecer técnico anexado.

Como já dito, o pedido foi deferido pelo MM. Juiz a fim de determinar que o condomínio requerido promova as medidas indicadas nos itens 16.I, item “i”, 16.I., item “ii” e 16.I, item “iii” da inicial
1
e comprove, no prazo de 48hs (quarenta e oito horas), que deu início a efetivas providências para o imediato início das obras, inclusive no que tange à documentação necessária para que as atividades sejam iniciadas de imediato, em face do que se insurge o Condomínio do Conjunto Habitacional Costa do Sol II.

De saída, faço a ressalva para que não percamos de vista a necessidade de se conter a cognição a ser empreendida nesta instância
ad quem
ao limite também imposto ao MM. Juiz, qual seja, a verificação da existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sem exaurir o mérito da demanda que deu origem a este recurso.

É importante a ressalva por verificar que as partes submetem ao crivo desta Instância
ad quem
toda a matéria versada na demanda originária, sobre a qual ainda não se pronunciou o juiz.

Sucede que, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Pois bem. Em que pese ter sido anexado “Parecer Técnico” pelos agravados, elaborado em junho de 2024 pelo engenheiro civil Maurício Ceotto Brandão (Id origem 50556637) que, em linhas gerais, aponta a existência de diversas anomalias e outros danos ao Ed. Padre Anchieta, bem como aponta o Condomínio Costa do Sol II como responsável pela execução das obras necessárias a garantia da segurança da edificação, haja vista o “risco iminente de colapso”, trata-se de documento produzido unilateralmente e que, em última análise, não possui aptidão suficiente a compelir o Condomínio a promover o reparo de todo e qualquer espécie de vício ou anomalia, cuja presença na edificação tenha sido constatada pelo perito contratado para elaboração do laudo técnico.

Logo, a valoração da prova técnica produzida pelos agravados, como prova inequívoca dos fatos constitutivos de seu direito, máxime no estágio inicial da demanda, tem como premissa ser desprovida de certeza, de modo que, não se revestindo de tal atributo, torna-se necessário estabelecer o contraditório – tal qual já ocorrido na demanda originária – e avançar à fase instrutória.

Dessa forma, no limiar em que se encontra a lide originária, não pode ser considerada inequívoca a responsabilidade do Condomínio agravante pela reparação das anomalias constatadas em laudo técnico extrajudicial, sobretudo por ainda não haver prova contundente da origem das anomalias e da responsabilidade pela execução das obras que se fizerem necessárias.

Por conseguinte, inexiste lastro probatório, notadamente, em sede de decisão antecipatória, para que se atribua ao Condomínio agravante a obrigação de sanar o extenso rol de anomalias apontadas no laudo pericial produzido unilateralmente pelos agravados (pedido 16, I, item “iii), além de ser açodado atribuir o surgimento dos vícios construtivos a alegada ausência de manutenção preventiva por parte do agravante (pedido 16, I, item “ii”), tornando-se necessário avançar à fase probatória.

Noticio ter atribuído parcial eficácia suspensiva ao presente recurso a fim de sustar, até ulterior deliberação, a determinação judicial no que se refere aos pedidos 16. I., itens “ii” e “iii” anteriormente transcritos, restando mantida, entretanto, no que diz respeito a comprovação por parte do Condomínio de que adotou providências visando eliminar o risco existente de colapso da estrutura (item 16.I, “i”), a exemplo da realização de teste de sondagem e elaboração de projeto executivo estrutural, dentre outras providências que se fizessem necessárias.

Isso porque, em que pese a impossibilidade de reconhecer que a edificação padece de todos os vícios descritos pelos agravados e, ainda que efetivamente existam, que a sua sanação compete ao Condomínio agravante, o noticiado risco de desmoronamento tornou premente a necessidade de serem realizadas obras visando o reforço e a recuperação estrutural do Edifício Padre Anchieta, haja vista ostentarem maior potencial de causar risco aos condôminos.

Depois disso, o Condomínio agravante compareceu aos presentes autos para informar que, em cumprimento à determinação judicial, contratou empresa especializada na realização de teste de sondagem e análise estrutural, cuja conclusão foi de que “
a estrutura original do prédio não apresenta problema e nem risco de colapso, mas tão somente as ampliações irregulares (obras executadas pelos Agravados) e por isso foi indicada a demolição das ampliações ilegais por ter se revelado a alternativa mais viável, segura e economicamente razoável, pois eliminaria as sobrecargas indevidas na estrutura original
” (Id 12449050), conforme documentos acostados ao presente recurso e também submetidos ao crivo do Juízo de 1º grau que, de acordo com consulta realizada ao processo originário, sobre eles ainda não se manifestou.

No que diz respeito a pretendida demolição dos acréscimos realizados pelos proprietários de algumas unidades – que, de acordo com o agravante, seria a real causa dos malefícios que ensejaram a propositura da ação originária – em que pese ter vislumbrado tal possibilidade ao proferir a decisão inaugural do presente recurso, evidentemente se trata de medida gravosa cuja efetivação requer maior avanço da fase instrutória perante o Juízo de 1º grau e, como dito, nem sequer houve manifestação judicial a respeito das medidas já adotadas pelo Condomínio agravante em cumprimento à decisão que deferiu o pedido de tutela provisória.

Ante o exposto,

conheço do agravo de instrumento
e, ratificando a decisão pela qual lhe atribuí parcial eficácia suspensiva,
dou-lhe provimento parcial
para afastar a determinação contida na decisão agravada no que se refere ao pedido 16.I, itens “ii” e “iii”, mantendo-a, todavia, no tocante ao pedido 16.I, item “i”.

É como voto
.

_______________________________

1
Liminarmente: Haja vista preenchidos os pressupostos autorizativos para concessão de medida liminar, em razão da verossimilhança dos fatos ora narrados, que Vossa Excelência conceda a tutela antecipada, de forma ‘initio littis’ e ‘inaudita altera pars’, para que DETERMINE que o CONDOMÍNIO DO CONJUNTO HABITACIONAL COSTA DO SOL II execute com a MÁXIMA URGÊNCIA, OS REFORÇOS E RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS NECESSÁRIOS PARA A CORREÇÃO DOS ERROS CONSTRUTIVOS DO EDIFÍCIO PADRE ANCHIETA PARA EVITAR O DESMORONAMENTO, INDICADOS NO PARECER TÉCNICO EM ANEXO, NOS ITENS FACHADA – FOTOS 1 A 56, ÁREAS COMUNS – FOTOS 1 A 29, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, ELENCADOS ABAIXO:

i. Reforços e recuperação da estrutura de concreto armado que é parte comum a edificação;

ii. Manutenção preventiva;

iii. Correção dos problemas elencados nas FOTOS 1 A 56 e ÁREAS COMUNS – FOTOS 1 A 29, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.